Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704160-18.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA MACHADO MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CARLA MACHADO MARTINS contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial. Na petição de ID 69713745, NAVARRA S/A informa a realização de cessão do crédito oriundo desta ação e requer a sucessão processual. Instada a se manifestar, a Apelante aduz que não há comprovação nos autos da alegada cessão do crédito, o que inviabiliza o deferimento do pedido de sucessão processual. É o relatório. Decido. Com razão a Apelante. De fato, o pedido de sucessão processual foi manejado sem a necessária comprovação de que o crédito oriundo desta ação foi cedido à NAVARRA S/A. O Instrumento Particular de Acordo e Cessão de Crédito de ID 69713748 é insuficiente à demonstração da cessão e, por conseguinte, desautoriza a sucessão processual. Isto posto, indefiro o pedido de sucessão processual. Publique-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator